Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732528-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NAIR FERNANDES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por eles (id 235506544 dos autos originários). O Distrito Federal e o Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) defendem que o processo deve ser suspenso em razão do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e que a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é indevida. O prazo para a interposição de agravo de instrumento pelos entes públicos é de trinta (30) dias nos termos dos arts. 183, caput, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A decisão agravada foi proferida em 13.5.2025 e o sistema registrou ciência do Distrito Federal e do Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) em 22.5.2025. Marconi Medeiros Marques de Oliveira opôs embargos de declaração contra a decisão agravada em que discorreu sobre a possibilidade de fixar e executar honorários da fase de conhecimento de ação coletiva em sede de cumprimento individual de sentença. A decisão integrativa nada dispôs sobre a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo no 1.169 ou sobre a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Intimem-se o Distrito Federal e o Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da intempestividade. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator